Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-33.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000522-33.2025.8.05.0119

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: KATIA CARDOSO QUADROS

Advogado(s):JULIANA GOES PIRES

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO PELA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTOS MENSAIS REITERADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 20% ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão de descontos indevidos de plano odontológico na conta bancária de pessoa idosa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve contratação válida do serviço; (ii) se a falha na prestação do serviço enseja dano moral; (iii) se o valor da indenização e dos honorários advocatícios deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. Configura-se relação de consumo, com incidência das normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

4. A Ré/apelante não comprovou a contratação do serviço, deixando de apresentar termo de adesão ou qualquer documento que demonstrasse o consentimento da Autora, descumprindo o encargo probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de prova da contratação válida torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, configurando falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

6. Os descontos mensais reiterados, sem respaldo contratual, em proventos de natureza alimentar de pessoa idosa, atingem sua dignidade e ensejam reparação moral, não se tratando de mero dissabor.

7. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é condizente com as circunstâncias do caso, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação observaram os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa e a necessidade de defesa dos direitos de consumidora idosa em face de grande corporação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. a ausência de comprovação da contratação de serviços por parte do fornecedor torna indevidos os descontos efetuados em conta bancária; 2. o desconto indevido de valores em benefício previdenciário, por tempo prolongado, gera dano moral indenizável em face da natureza alimentar da verba e da vulnerabilidade da consumidora idosa."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 170, caput; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 2º, 373, II, 487, I, 931, 937, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 00038514420248173110, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 10.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000522-33.2025.8.05.0119, tendo como Apelante Odontoprev S/A., e Apelada Kátia Cardoso Quadros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator